Tribunal: TJES
Processo: 5006676-47.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006676-47.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MARIA LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006676-47.2024.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LINHARES.

RECORRIDO:
MARIA LEIDIANE RIBEIRO DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA. DEVER DO MUNICÍPIO MANTER A VIA EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO OU DEVIDAMENTE SINALIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.051,81 (dois mil e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes dos danos ocasionados ao cair em buraco não sinalizado em via pública.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) ausência de prova do nexo de causalidade entre o suposto dano e qualquer conduta atribuída ao Município; (iii) culpa exclusiva da vítima; (iv) inexistência do dever indenizatório; e (v) excessivo valor indenizatório fixado a título de danos morais.

3. Inicialmente, INDEFERE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo recorrente, porquanto a responsabilidade pela conservação e fiscalização das vias públicas municipais é dever primário do ente municipal. Ainda que o buraco na via decorra de danos na rede de esgoto e/ou abastecimento de água, cuja manutenção seja atribuída a autarquia dotada de personalidade jurídica própria, o Município possui responsabilidade, ainda que solidária ou subsidiária com a autarquia, pela reparação de danos decorrentes da má conservação da via, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que restou devidamente demonstrado o dano e a sua extensão, ocasionado por um grande buraco na via pública, a responsabilidade do recorrente, que deveria manter a via em perfeitas condições de tráfego, bem como devidamente sinalizada em caso de declives, buracos ou crateras, conforme dimana do boletim de ocorrência unificado, das fotografias e prontuário médico, além dos orçamentos e notas fiscais de serviços, motivo pelo qual não merece retoques a sentença quanto ao dever de indenizar os danos materiais sofridos.

5.

Com efeito, não se pode exigir do condutor que antecipe a existência de buraco em via pública não sinalizada, especialmente quando trafega em velocidade compatível com o local e em condições normais de trânsito. A responsabilidade pela segurança viária é do Município, que deve manter as vias em perfeitas condições de tráfego ou, quando tal não for possível, proceder à adequada sinalização dos riscos existentes, não restando configurada, portanto, culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

6.

Noutro giro, quanto aos danos morais,
descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade, razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

Não obstante a dificuldade de se quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado

8. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, apenas para
REDUZIR
o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

9.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

10. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)